Tribunal: STF
Processo: HC 209450
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Queiroz Gomes impetrou habeas corpus em favor de Edilson Antônio Nobre, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS NÃO EVIDENCIADA. HOMOLOGAÇÃO FUNDAMENTADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. MERA REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR JÁ JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. No caso, sobre o apontado cerceamento de defesa, o agravante foi acompanhado, no decorrer de todo o PAD, por advogado de defesa, conforme comprovado, nos autos, por meio de sua manifestação, em diversas ocasiões.



    2. É desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado, como na espécie, manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica. [...] (AgRg no HC 332.346/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 29/09/2015).



    3. Sobre a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal [...] (HC 648.297/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021).



    4. No que se refere ao mérito da controvérsia (provas e sanções da falta grave), trata-se de mera reiteração do HC conexo n. 519.838/SP, não merecendo prosseguir o habeas corpus.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 704.482, relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade no procedimento de homologação da falta disciplinar de natureza grave e alega, ainda, que o paciente foi condenado por ato de terceiro. Pede, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento .Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte impetrante, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD; situações que não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público:



    É possível observar nos autos que o procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar foi cumprido com regularidade, já que ao sentenciado foi propiciada oportunidade para se manifestar acompanhado por advogado da FUNAP (fls. 167). E a Defesa teve oportunidade de se manifestar tanto administrativamente (fls. 206/209) como em Juízo (fls. 857/860 dos autos principais). 



    Claro, então, que, durante a apuração administrativa, foi respeitado o contraditório, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao agravante […].



    No caso, diferentemente do que constou na decisão atacada, foi apurada, em procedimento administrativo disciplinar realizado com as garantias do contraditório e da ampla defesa, a falta grave comunicada pelo agente de segurança penitenciária Marcelo Gustavo da Silva (fls. 51), restando cabalmente demonstrada sua efetiva ocorrência. 



    Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    (HC 176.077 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifei)



    De outro lado, no que tange ao pleito remanescente, melhor sorte não assiste à parte impetrante.



    É que, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição ou desclassificação da falta disciplinar de natureza grave aplicada ao paciente – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à manutenção de tal sanção pelo Tribunal de origem, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (...)



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator